Tribunal: TCU
Processo: 020.055/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por M M Silva Comércio e Serviços Ltda. contra o Acórdão 10097/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por M M Silva Comércio e Serviços Ltda., antiga M de Jesus L Silva ME, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. aplicar às empresas M P Construções e Comércio Ltda. ME e Construtora e Comercio Santana Ltda. ME o disposto no art. 281 do RITCU; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 10097/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. considerar revéis Joais da Silva dos Santos e Otavio Guimaraes Vareda, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.5. julgar irregulares as contas de Joais da Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'b', c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.6. aplicar a Joais da Silva dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação vigente; 9.7. julgar irregulares as contas de Otavio Guimaraes Vareda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'd', § 2o, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.8. condenar Otavio Guimaraes Vareda ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento das dívidas à Suframa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos: Data de ocorrência Valor (R$) 24/1/2013 101.670,98 20/6/2013 43.940,50 12/7/2013 10.140,07 16/4/2014 29.512,21 5/6/2014 59.340,67 10/7/2014 48.416,87 20/8/2014 21.226,07 9.9. aplicar a Otavio Guimaraes Vareda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o efetivo recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.12. dar ciência desta deliberação à recorrente, aos responsáveis e ao interessado.